Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). APROVEITAMENTO DAS VANTAGENS DO CONTRATO. RECEBIMENTO CRÉDITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE 04 ANOS DEPOIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Suscita o recorrente preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, dada a suposta natureza revisional da ação, que demandaria a realização de prova pericial contábil. Sem razão, a prova documental constante dos autos é bastante para a análise das questões controvertidas. Ademais, sequer há divergência entre os juros efetivamente aplicados e os previstos contratualmente, pretendendo o recorrido a aferição de vício de consentimento para a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), ao invés de empréstimo consignado.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
3. Observa-se que o autor/recorrido contratou com o banco, mediante Termo de Adesão – Cartão de Crédito Consignado PAN, Solicitação de Saque por meio de Cartão de Crédito e Autorização para Desconto em folha de pagamento (ID 23504146 e 23504215 – p. 1/2).
4. O autor/recorrido quatro anos após ter usufruído das vantagens desse tipo de contrato e recebimento do crédito vem alegar vício de vontade e a consequente nulidade do contrato, o que não é razoável, após largo espaço de tempo, em manifesto descompasso com a boa-fé objetiva. Assim, considerando-se, ainda, a ausência de aparência de juros em percentual abusivo, é mister a reforma da sentença
5. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.